Tribunal: TJDFT
Processo: 0717117-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CIRURGIA ORTOPÉDICA. ENCURTAMENTO DE MEMBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E OS DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, cujo dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

2. Afastada pela perícia médica a hipótese de falha ou falta nos atendimentos, mas que a sequela decorreu da gravidade do acidente e das condições do paciente, não se constata o nexo de causalidade entre os procedimentos médicos e os danos sofridos, condição essencial para o reconhecimento do dever de indenizar.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.